Tribunal: STF
Processo: ARE 1516643
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.195. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS. MULTAMORATÓRIA. Ausência de comprovação da inclusão de honorários nas Certidões de Dívida Ativa. Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo. Multa moratória fixada em 20% sobre o valor devido do tributo, em conformidade com entendimentos do Supremo Tribunal Federal. ARE 1058987 AgR/SP e ARE 836828 AgR/RS. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 57).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 150 da Constituição da República, ao argumento de que “a multa aplicada à Recorrente possui caráter confiscatório” (fl. 13, e-doc. 61).



    Assevera que “a Administração Pública na prática de seus atos, se sujeita aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que, sem qualquer dúvida, deve ser levado em conta no caso em tela, vez que são estes princípios os que impõe limitações à discricionariedade administrativa” (fl. 17, e-doc. 61).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 75).



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante reitera os fundamentos do recurso extraordinário e requer “a suspensão do feito até julgamento final do RE nº 882.461 (Tema 816) pelo E. Supremo Tribunal Federal.



    Pede “seja exercido, se esse for o entendimento, a faculdade do juízo de retratação, com base nas razões recursais acima delineadas, determinando-se o seu processamento, em consonância, inclusive, com o disposto no artigo 1.030, V, do CPC. Caso contrário, que seja o presente recurso submetido à apreciação do E. Supremo Tribunal Federal, na forma regimental, para que seja conhecido e provido o presente Agravo, a fim de se determinar o regular conhecimento e processamento do Recurso Extraordinário interposto (fls. 328/351). Caso entendam V. Excelências que o presente Agravo se encontra em condições de ser julgado em conjunto com o Recurso Extraordinário interposto (fls. 328/351), nos termos do artigo 1.042, §5º do Código de Processo Civil, requer seja este conhecido e provido nos termos dos pedidos ali formulados, reservando-se à Agravante o direito de sustentar oralmente suas razões recursais” (fl. 21, e-doc. 79).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:



    “Quanto à multa moratória, deve ser respeitado o patamar máximo de 100% sobre o valor do tributo. De proêmio, observa-se que em não havendo aresto do E. Supremo Tribunal Federal referente à suspensão de fixação de multas moratórias fiscais até que se tenha o julgamento do RE nº 882.461 (Tema 816 STF), deve ser seguida a orientação vigente da Corte a este respeito. Consoante atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve prevalecer o caráter pedagógico da penalidade, de maneira que a multa deve ser estabelecida em patamar condizente com a proporcionalidade e razoabilidade, como intuito de desestimular o descumprimento da obrigação tributária. Nesse sentido: (...). Destarte, considerando que a multa fixada em 20% sobre o imposto devido indica a inexistência do efeito confiscatório, mostra-se de rigor a manutenção do julgamento de primeiro grau também nesse aspecto” (fls. 4-5, e-doc. 57).



    Em 12.6.2015, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 882.461, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre os “limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório” (Tema 816). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. MULTA FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÕES RELEVANTES DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA” (DJe 12.6.2015).



    Nesse sentido, também, o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO REMETIDOS A CONSUMIDOR FINAL OU EMPREGADOS EM PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTO DIVERSO. ARTIGO 155, § 2º, X, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA QUE SE RESTRINGE AO ESTADO DE ORIGEM, SENDO PERMITIDA A TRIBUTAÇÃO PELO ESTADO DE DESTINO. MULTAS FISCAIS. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 214, 816, 863 E 487. RE 582.461, RE 882.461, RE 736.090 E RE 640.452. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REITERADA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF)” (ARE n. 1.055.486-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.10.2017).



    Com fundamento no Tema 816 da repercussão geral, este Supremo Tribunal tem determinado o sobrestamento na origem de processos nos quais se discute controvérsia referente à limitação da multa fiscal moratória. Assim, por exemplo: ARE n. 1.515.068, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.9.2024, ARE n. 1.509.279, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 28.8.2024, ARE n. 1.500.390, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.8.2024; e ARE n. 1.479.190, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 12.4.2024.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 1º 1º de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora